Tribunal: TJSP
Processo: 2103997-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal – Ação declaratória de nulidade – Tutela de urgência – Decisão deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel alienado fiduciariamente – Alegação de que o cancelamento da alienação fiduciária na matrícula do imóvel foi indevida, foi fraudada, por não quitado o contrato de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal – Ação declaratória de nulidade – Tutela de urgência – Decisão deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel alienado fiduciariamente – Alegação de que o cancelamento da alienação fiduciária na matrícula do imóvel foi indevida, foi fraudada, por não quitado o contrato de financiamento – Discussão não envolve aspectos econômicos ou valores do contrato de financiamento, mas a própria garantia da alienação fiduciária – Matéria afeta à competência da Seção de Direito Privado III do Tribunal (25a a 36a Câmaras) – Aplicação do art. 5o, III.3, da Resolução no 623/13, do C. Órgão Especial do TJSP – Precedentes – Recurso não conhecido com redistribuição.*